Tribunal: TJDFT
Processo: 0727691-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727691-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER APARECIDO DA SILVA AGRAVADO: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS, CASABLANCA INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kleber Aparecido da Silva contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença (autos n. 0709385-06.2017.8.07.0020), indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. Recurso recebido sem efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 48926687. Em manifestação de ID 49579407, o agravante requer “o arquivamento do presente Agravo, considerando que as partes fizeram um acordo no processo inicial e já solucionaram a lide”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento e seu consequente arquivamento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;